Tribunal: TJDFT
Processo: 0068721-83.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESCISÃO DO CONTRATO. LOCAÇÃO. ÔNUS. PROVA. PRECLUSÃO. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. PREJUÍZOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO EFETIVA. AUSÊNCIA.
1. Nos termos dos artigos 282, § 1°, e 283, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, não há nulidade sem prejuízo, sendo regra o aproveitamento dos atos processuais.
2. Não há se falar em revelia da parte ré quando a contestação é apresentada dentro do interregno legal.
3. O dever imposto pelo artigo 489, § 1°, do Código de Processo Civil, não obriga o magistrado a enfrentar a totalidade dos argumentos expendidos pelas partes, mas tão somente aqueles que sejam capazes de infirmar a sua conclusão, bastando alcançar motivo suficiente e fundamentado para enfrentar todas as alegações deduzidas no processo.
4. Resta preclusa a oportunidade, quando não requerida a manifestação do perito na forma do artigo 477, § 3°, do Código de Processo Civil.
5. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Para o ressarcimento dos prejuízos materiais, que compreendem tanto os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada ao lesado) quanto os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), é necessária a efetiva comprovação da exata extensão da perda patrimonial.
7. A mera apresentação de instrumentos de contrato, orçamentos, faturas, notas fiscais e boletos não se prestam a comprovar o efetivo pagamento, que, na forma dos artigos 320 e 324 do Código Civil, prova-se, respectivamente, mediante quitação ou entrega do título.
8. Nos termos do artigo 406 do Código Civil, a taxa selic só será adotada quando não houver convenção sobre os juros de mora no contrato.
9. Não há se falar em redução dos honorários advocatícios recursais fixados, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, no mínimo legal.
10. Preliminar de nulidade acolhida em parte.
11. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
12. Recursos conhecidos e parcialmente providos.